Tribunal: TJMT
Processo: 1021210-10.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021210-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIRCE FERREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 140.978.501-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – ARGUIÇÃO DE ABUSO NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO INTEGRAL DOS ABATIMENTOS – MEDIDA EXCESSIVA – ACOLHIMENTO PARCIAL – NECESSIDADE DE O DEVEDOR PROSSEGUIR COM OS PAGAMENTOS NO TEMPO E MODO CONTRATADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se demonstrado em juízo de cognição sumária o excesso nos juros remuneratórios e preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é devida a antecipação da tutela recursal para determinar que os abatimentos continuem sendo efetuados, porém com observância da taxa média de juros praticada no mercado no período da contratação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021210-10.2023.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Revisão de Débito c/c Indenização, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a suspensão dos descontos em conta bancária.

A agravante alega que busca a revisão de sete contratos firmados com o agravado, em razão da cobrança abusiva.

Aduz que conforme o parecer contábil
o valor da taxa de juros está acima daquela apresentada pelo BACEN em patamares superiores a 50% da taxa para o período, chegando a taxas de aumento em patamares de 214% acima da taxa de juros fixada pelo BACEN, ou ainda em 257% acima do referido parâmetro
.

Diz que os débitos são descontados diretamente de sua conta bancária, o que tem lhe trazido dificuldade para a subsistência.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 181909694).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id. 186912674).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Neste caso, sob o argumento de que as taxas de juros pactuadas são superiores à média de mercado praticada no período das respectivas contratações, a agravante pretende a suspensão dos descontos consignados referentes a 7 contratos de empréstimo firmados com o banco réu e que seja vedada qualquer cobrança pela via judicial ou extrajudicial, bem como a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Em rápida consulta ao site do Banco Central, contata-se que há diferença considerável entre as taxas de juros previstas nos contratos e as médias do mercado, o que aponta, ao menos em juízo de cognição sumária, para o abuso na cobrança e confirma a probabilidade do direito.

Como os descontos são feitos diretamente no benefício previdenciário, o risco da demora é evidente, pois há redução da verba alimentar da autora.

Confira-se tabela comparativa:

Contrato

Data

Taxa juros mensal contrato

Taxa média Bacen

875939122

10/11/2016

3,98 %

2,19 %

876483757

28/11/2016

4,99 %

2,18 %

894751358

02/02/2018

4,99 %

1,98 %

896281188

09/03/2018

6,28 %

2,01 %

910707149

20/12/2018

4,99 %

1,90 %

913081519

30/01/2019

5,06 %

1,92 %

930779804

28/11/2019

6,11 %

1,80 %

Por outro lado, a Súmula n. 380 do STJ enuncia que “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”
e o art. 330, §§2º e 3º, do CPC estabelecem que nestas demandas o pagamento deve continuar sendo feito no tempo e modo contratados.

O pleito de suspensão total dos descontos, como pretende a agravante, afrontaria esse entendimento e os dispositivos legais, além de causar
prejuízo excessivo ao agravado.

Desse modo, o pedido comporta acolhimento parcial, para
que
as parcelas sejam recalculadas e descontadas com incidência das taxas médias de juros acima indicadas.

Por consequência, a agravante deverá manter os pagamentos em dia, com a quitação das prestações e inclusive acrescidas dos encargos moratórios, se vencidas, de forma direta ao agravado, como manda o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, mantendo-se o direito dele (agravado) de cobrar as prestações inadimplidas.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL- TUTELA DE URGÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES - REQUISITOS PRESENTES - LIMITAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU - NECESSIDADE - PERCENTUAL QUE EXCEDE À TAXA MÉDIA DE MERCADO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA. - Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC de 2015, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;
c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão - Demonstrado, em um juízo de cognição sumária, que a instituição financeira tem aplicado juros remuneratórios significativamente acima da taxa média de mercado à época da contratação, cabível a concessão da tutela de urgência - O sobrestamento integral dos efeitos do contrato de empréstimo se mostra medida exorbitante e desproporcional, prejudicial à empresa ré, sendo prudente a concessão parcial da antecipação da tutela concedida em primeiro grau - A suspensão do percentual cobrado a título de juros remuneratórios que ultrapassa a taxa média de mercado à época da contratação é suficiente para obstar a cobrança de valores abusivos, sem prejudicar o recebimento das quantias devidas à instituição financeira.

(TJ-MG - AI: 10000181359258001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 13/06/2019, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2019)

Pelo exposto,
dou parcial
provimento ao Recurso
para determinar que os abatimentos sejam feitos com observância das taxas de juros aqui indicadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023